Tribunal: TJDFT
Processo: 0803570-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO E TAXAS. VEÍCULO APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL. RESTRIÇÃO À PROPRIEDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. Incontroverso na hipótese que foi irregular o protesto pelo débito tributário inscrito na CDA por dívidas de IPVA, licenciamento e taxas dos anos de 2022 e 2023 do veículo do autor que esteve, no período, apreendido em operação policial e cedido para uso no serviço público (ID 72580636 e 72580637).
3. Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 5 mil fixada na sentença a título de compensação pecuniária pelos danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido. Relatório anexo.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.